Tribunal: STJ
Processo: 0015236-72.2010.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068128 - ES(2025/0383090-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ SIMAO
AGRAVANTE
: EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO SIMAO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO - ES008899
SLIN RIOS RIBEIRO - ES011694
MARCOS ALBERTO BALESTREIRO FILHO - ES022161
FELIPE GENARI - SP356167
JOÃO BAPTISTA DE FREITAS NALINI - SP334828
JOSÉ RENATO NALINI - SP419666
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
GIULIANA BARCI DE MORAES - SP434403
FRANCINE LAIZ RAPOSO SANCHEZ - SP459856
HENRIQUE PERPETUO CAMPOS - ES011711
AGRAVADO
: GEOLINDO CAMPAGNARO
ADVOGADOS
: MARCIO PEREIRA FARDIN - ES011836
ICARO DOMINISINI CORREA - ES011187
MARIA CECÍLIA FERREIRA ALBRECHT - MG142977
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES010236
LEANDRO FELIPE CARDOSO RABI - ES034597
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
ART. 489
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Embargos à execução.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado adequadamente o acórdão recorrido, não há negativa de
prestação jurisdicional.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA57088556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c0b6a25-7ec4-4a00-9635-5673bb661ffd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c0b6a25-7ec4-4a00-9635-5673bb661ffd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068128 - ES(2025/0383090-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ SIMAO
AGRAVANTE
: EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO SIMAO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO - ES008899
SLIN RIOS RIBEIRO - ES011694
MARCOS ALBERTO BALESTREIRO FILHO - ES022161
FELIPE GENARI - SP356167
JOÃO BAPTISTA DE FREITAS NALINI - SP334828
JOSÉ RENATO NALINI - SP419666
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
GIULIANA BARCI DE MORAES - SP434403
FRANCINE LAIZ RAPOSO SANCHEZ - SP459856
HENRIQUE PERPETUO CAMPOS - ES011711
AGRAVADO
: GEOLINDO CAMPAGNARO
ADVOGADOS
: MARCIO PEREIRA FARDIN - ES011836
ICARO DOMINISINI CORREA - ES011187
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES010236
LEANDRO FELIPE CARDOSO RABI - ES034597
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
ART. 489
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Embargos à execução.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado adequadamente o acórdão recorrido, não há negativa de
prestação jurisdicional.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56066361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2026 04:38:13
Código de Controle do Documento: 0d311edd-bbc7-44a1-941a-50208ab299b9

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JORGE LUIZ SIMAO,
EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR e JOSE AUGUSTO SIMAO, contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
: embargos à execução opostos por JORGE LUIZ SIMAO, EDMILSON
Ação
FIRME SIMAO JUNIOR e JOSE AUGUSTO SIMAO em face de GEOLINDO
CAMPAGNARO.
: julgou improcedente os embargos à execução.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – AGRAVO RETIDO – CONHECIDO E DESPROVIDO
– NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DA PERÍCIA – REJEITADAS – MÉRITO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INQUÉRITO POLICIAL – VERACIDADE DAS ASSINATURAS
COMPROVADA – OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS – ENTREGA DE COISA OU QUANTIA
CERTA – LÍQUIDAS, CERTAS E EXIGÍVEIS – NATUREZA NÃO CONTROVERTIDA –
INOVAÇÃO RECURSAL – LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – DESNECESSÁRIA A
INTERPELAÇÃO DOS DEVEDORES – TERMO DA OBRIGAÇÃO – EXCESSO DE
EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar: do agravo retido: A prova pericial grafotécnica, pretendida pelos
agravantes, foi devidamente produzida nos autos, sendo que a única justificativa
dada pelos recorrentes para a produção de uma nova prova ou utilização de prova
emprestada de outro processo seria que a prova produzida nos presentes autos foi
realizada com base em cópia dos títulos, e não nos títulos originais, o que não
condiz com a realidade, conforme manifestação do perito. Essa informação,
inclusive, é facilmente extraída do próprio laudo pericial que a todo tempo se refere
às fls. do processo apenso (execução), onde constam os títulos originais. A intenção
dos agravantes era produzir as provas pericial contábil e testemunhal para fins de
comprovar a inexigibilidade dos títulos executivos e o excesso de execução. Ocorre
que, as duas teses se baseiam na ausência de inadimplemento dos devedores, eis
que realizaram diversos pagamentos em favor do agravado, e em uma suposta
cobrança abusiva de encargos contratuais, as quais não possuem o condão de impor
a produção das provas pretendidas para sua demonstração. Nota-se, tais
circunstâncias demandavam a singela comprovação documental, tanto do
adimplemento da dívida, com extratos de conta bancária
comprovantes de
e/ou
pagamento, quanto do excesso alegado, com o demonstrativo discriminado e
atualizado do débito que, inclusive, é requisito para a admissão da tese de
excesso de execução. Destarte, não há falar em cerceamento de defesa, pois este
somente vai se caracterizar quando a prova requerida mostre potencial para
demonstrar os fatos alegados, bem como se mostre indispensável à solução da
controvérsia. Portanto, uma vez confrontada as provas requeridas, com o conjunto
probatório e não se mostrando absolutamente necessárias, não há cerceamento de
defesa. Agravo retido conhecido e desprovido.
Documento eletrônico VDA56066361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2026 04:38:13
Código de Controle do Documento: 0d311edd-bbc7-44a1-941a-50208ab299b9

2. Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa: O Código de Processo Civil, em
seu artigo 372, permite ao juiz admitir a utilização de “prova emprestada”, sendo
que a produção de prova testemunhal, no presente caso, se revelava desnecessária
tendo em vista os depoimentos colhidos por ocasião daquele procedimento
investigativo. Não há, ademais, decisão surpresa. Os apelantes sabiam da existência
do inquérito e, inclusive, já haviam informado a sua conclusão, de modo que não se
tratava de documento novo, mas documento sobre o qual tinham plena ciência e
possibilidade de manifestação a qualquer tempo. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar: nulidade da sentença por falta de fundamentação: A r. sentença foi
devidamente fundamentada e a magistrada de origem apontou as razões pelas
quais entendeu pela ausência de nulidade dos títulos, pela exigibilidade dos
créditos, bem como pela inexistência de excesso da execução, sendo que os
supostos vícios não enfrentados na sentença revelam apenas o descontentamento
com o entendimento adotado, o que pertine ao mérito recursal. Preliminar
rejeitada.
4. Preliminar: nulidade da perícia: A singela circunstância de a perícia produzida nos
presentes autos não ter sido favorável aos apelantes ou de as partes, em processos
diversos, em que litigam sobre outros títulos, também discutirem a falsidade das
assinaturas, com produção de várias provas técnicas, não impõe a necessidade de
realização de nova perícia na presente demanda. Aliás, o perito esclareceu que
utilizou os títulos originais para produção da prova técnica, de modo que os
apelantes tentam induzir a erro este colegiado ao aduzirem que foram utilizadas
cópias dos títulos. Os apelantes já tinham conhecimento da suposta prova que
pretendiam produzir desde os primeiros embargos de declaração, mas não a
acostaram no momento oportuno, de modo que não se tratava mais de documento
novo quando foi requerida a juntada dos autos da ação penal. Ademais, embora
tenham requisitado ao banco apenas em 2020 cheques de sua lavra, todos os
documentos colacionados junto aos segundos embargos de declaração são antigos
e poderiam ter sido acostados aos autos a qualquer tempo, também não se
enquadrando como “documento novo”, o qual, inclusive, somente pode ser
admitido quando a parte comprova o motivo que a impediu de juntá-lo
anteriormente (art. 435 do CPC). Preliminar rejeitada.
5. Mérito: No presente caso, deve ser privilegiada a prova pericial grafotécnica
produzida pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil nos autos do
inquérito policial, que foi instaurado, especificamente, para apurar supostos crimes
de falsificação de documentos que envolvem as partes litigantes em detrimento do
laudo pericial produzido nos autos, que, aliás, havia concluído pela veracidade das
assinaturas de José Augusto Simão. A referida prova técnica, produzida no bojo do
inquérito policial no 0009294 - 15.2017.8.08.0024, concluiu que as assinaturas de
todas as partes fluíram dos próprios punhos escritores delas, ou seja, são
verdadeiras.
6. Ao contrário do que aduzem os apelantes, os títulos que instruem os autos não
estabelecem que, ultrapassado o marco temporal neles previsto, o apelado
somente teria direito de cobrar as arrobas de boi, mas sim estabelecem a obrigação
alternativa de entrega de determinadas arrobas de boi ou o equivalente
em dinheiro. A partir do vencimento da obrigação, o credor teria direito de “retirar
o objeto” (a coisa ou a quantia certa) em data de sua preferência. Sendo assim, a
obrigação é líquida, certa e exigível, não havendo que se falar, portanto, em inépcia
da inicial ou em nulidade dos títulos executivos.
7. Em relação ao terceiro contrato, cumpre asseverar que, embora no campo
destinado à assinatura do
haja menção à possibilidade de ser
credor/apelado
Documento eletrônico VDA56066361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2026 04:38:13
Código de Controle do Documento: 0d311edd-bbc7-44a1-941a-50208ab299b9

assinado “
por Julio Cesar Campagnaro”, fato é que o título foi assinado pelo
e/ou
próprio credor a que se refere, Geolindo Campagnaro, o que basta para a sua
constituição e não torna nula a avença.
8. No que concerne às obrigações entabuladas, assiste razão aos apelantes ao
aduzirem que reconheceram apenas a existência de uma dívida, decorrente de
empréstimos pessoais, com o apelado, mas não os títulos que instruíram a exordial,
pois alegaram ser falsas as assinaturas, inclusive perante a autoridade policial.
Contudo, como já esmiuçado acima, as assinaturas apostas nos títulos executivos
foram periciadas e consideradas verdadeiras, sendo incontroverso que as partes
mantinham relacionamento negocial de longa data à época, o que corrobora para a
autenticidade dos documentos.
9. Quanto à natureza das obrigações vertidas nos títulos que instruem o caderno
processual, alternativas entre entrega de coisa e quantia certa, os apelantes jamais
se insurgiram durante o trâmite processual, vindo a arguir que mascaravam a
natureza de mútuo feneratício (contratos vaca-papel) tão somente nesta instância
recursal, em clara inovação, vedada pelo diploma processual civil, de modo que esse
argumento não pode sequer ser conhecido.
10. Sobre o suposto vício de vontade do
EDMILSON FIRME
apelante/embargante
SIMÃO JÚNIOR, este não se sustenta diante da veracidade das assinaturas dos
demais devedores, não havendo que se falar, portanto, que foi ludibriado a assinar
os títulos com base na “falsa percepção” da realidade de que seus irmãos haviam
assinado os títulos primeiro. Isto porque, conforme amplamente demonstrado nos
autos, fluíram dos punhos escritores dos irmãos do Sr. Edmilson, demais apelantes,
as assinaturas apostas nos contratos.
11. Ainda que nos contratos entabulados tenha sido estabelecido que, a partir da
data estabelecida para adimplemento da obrigação alternativa, o credor teria
direito de “retirar o objeto” em data de sua preferência, a mora e o
inadimplemento já se concretizaram no momento em que vencida a obrigação, ou
seja, na data em que a coisa deveria estar disponibilizada para a retirada pelo
credor. Desta feita, desnecessária era a interpelação dos apelantes/embargantes,
que eram sabedores da data de vencimento das obrigações e que, frisa-se, não
comprovaram que a impossibilidade de cumprimento da avença se deu por negativa
de recebimento do credor.
12. No que concerne ao alegado excesso de execução, percebe-se que os
não se desincumbiram de comprovar os pagamentos que
apelantes/embargantes
alegam haver realizado sobre os contratos executados no processo em apenso.
Ademais, embora tenham juntado planilhas com vistas a comprovar uma
abusividade nos juros contratuais, não foi estipulado, na avença, qualquer encargo,
sendo que a atualização do valor seguia o preço equivalente às arrobas de bois
inteiros, conforme praticado em frigoríficos. E, mesmo que se entendesse como
corretos os percentuais discriminados pelos
nos cálculos
apelantes/embargantes
por eles apresentados, verifica-se que não alcançariam o montante de 12% (doze
por cento) ao ano, evidenciando a ausência de abusividade aventada.
13. Recurso conhecido e desprovido. (e-STJ fls. 13801-13803)

: opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alega violação dos arts. 5o, 6o, 9o, 10, 370 371, 489,
Recurso especial
§1o e 1.022, II, do CPC e 5o, LV, e 93, IX, da CF, bem como dissídio jurisprudencial.
Sustenta que a sentença foi fundamentada com base em documento não
Documento eletrônico VDA56066361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2026 04:38:13
Código de Controle do Documento: 0d311edd-bbc7-44a1-941a-50208ab299b9

submetido ao contraditório. Assevera a violação aos princípios do contraditório e
da ampla defesa ao argumento de que "surpresou as partes ao encerrar a
instrução processual sem oportunizar nova perícia grafotécnica e antes da
produção das provas testemunhal, pessoal e pericial contábil requeridas pelos
Recorrentes, motivando a interposição do Agravo Retido de fis.
; segundo,
529/538
na prolação da sentença após a juntada aos autos do inquérito Policial de fls.
com as razões de decidir ancoradas em depoimentos colhidos no
1.000/2071,
próprio procedimento investigativo, embora o direito dos Recorrentes à produção
das provas testemunhal e pessoal tenha sido obstado." (e-STJ fls. 13905-13906)
Aduz que "Além do cerceamento de defesa, nesse ponto, é válido registrar que o
posicionamento do h. Juízo a quo foi adotado em desconsideração aos
documentos acostados na peça inaugural e aos depoimentos presentes no próprio
inquérito Policial, os quais são categóricos no sentido de que existiram
PAGAMENTOS ao Recorrido." (e-STJ fl. 13906)
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
: a parte agravante insiste na violação dos arts. 489 e
Agravo interno
1.022 do CPC. Alega que deixou de enfrentar fundamentos relevantes a infirmar a
conclusão adotada. Aduz a aplicação dos precedentes sobre: a) contratos vaca-
papel; b) em alegações de agiotagem, incumbe ao credor demonstrar a
regularidade da dívida; e c) contradição do acórdão que exigiu dos devedores a
comprovação de encargos e pagamentos e ao mesmo tempo indeferiu a produção
da prova pericial. Refuta a incidência da Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 1.022
1. Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o
tratou de todos os temas
TJ/ES
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de Justiça, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
Documento eletrônico VDA56066361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2026 04:38:13
Código de Controle do Documento: 0d311edd-bbc7-44a1-941a-50208ab299b9

3. A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
4. Assim, o
embora tenha apreciado toda a matéria posta a
TJ/ES,
desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele
pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

II. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 489
5. No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o
concedeu a devida prestação jurisdicional e
TJ/ES
apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o
deslinde da controvérsia.
6. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

III. DO CERCEAMENTO DE DEFESA
7. Ao contrário do alegado pela parte agravante, não ficou demonstrado
o cerceamento de defesa na hipótese dos autos na medida em que, nos termos da
jurisprudência do STJ, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da
livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento
pelo indeferimento da prova pericial não acarreta a referida mácula (AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp n. 1.993.573/SP,
29/6/2022;
Terceira Turma, DJe de
.
REsp n. 1.875.724/AM,
25/11/2021)
8. Na espécie, o acórdão recorrido assim asseverou:

[...] a prova pericial grafotécnica, pretendida pelos agravantes, foi
devidamente produzida nos autos, sendo que a única justificativa dada pelos
recorrentes para a produção de uma nova prova ou utilização de prova emprestada
de outro processo seria que a prova produzida nos presentes autos foi realizada
com base em cópia dos títulos, e não nos títulos originais, o que não condiz com a
realidade, conforme manifestação do perito à fl. 526:
Com a devida vênia, este Perito esclarece que realizou este
trabalho pericial com base nos documentos originais juntados aos autos, em
contraposição com padrões gráficos do Sr. José Augusto Simão, tendo a
convicção de que a Conclusão está devidamente fundamentada, havendo
nesta oportunidade apenas de ratificar o meu trabalho consubstanciado no
Laudo Pericial.
Essa informação, inclusive, é facilmente extraída do próprio laudo
pericial que a todo tempo se refere às fls. do processo apenso (execução), onde
constam os títulos originais.
Documento eletrônico VDA56066361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2026 04:38:13
Código de Controle do Documento: 0d311edd-bbc7-44a1-941a-50208ab299b9

Em segundo lugar, extrai-se do agravo retido que a intenção dos
agravantes era produzir as provas pericial contábil e testemunhal para fins de
comprovar a inexigibilidade dos títulos executivos e o excesso de execução.
Ocorre que as duas teses se baseiam na ausência de inadimplemento
dos devedores, eis que realizaram diversos pagamentos em favor do agravado, e em
uma suposta cobrança abusiva de encargos contratuais, as quais não possuem o
condão de impor a produção das provas pretendidas para sua demonstração.
Nota-se, tais circunstâncias demandavam a singela comprovação
documental, tanto do adimplemento da dívida, com extratos de conta bancária e/ou
comprovantes de pagamento , quanto do excesso alegado, com o demonstrativo
discriminado e atualizado do débito que, inclusive, é requisito para a admissão da
tese de excesso de execução.
Destarte, não há falar em cerceamento de defesa, pois este somente vai
se caracterizar quando a prova requerida mostre potencial para demonstrar os fatos
alegados, bem como se mostre indispensável à solução da controvérsia. Portanto,
uma vez confrontada as provas requeridas, com o conjunto probatório e não se
mostrando absolutamente necessárias, não há cerceamento de defesa. (e-STJ fls.
13805-13806).

9.
Assim, o acórdão fundamenta que a prova pericial
grafotécnica produzida nos autos era suficiente ao julgamento da demanda.
10. Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa.
11. Outrossim, a reapreciação do julgado, a fim de averiguar o alegado
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
Súmula 7/STJ.
AREsp 1634989/PR,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/5/2020;
AREsp 1632773/SP,
5/6/2020.

IV. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
12. Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
13. Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/3/2017;
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.

14. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA56066361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2026 04:38:13
Código de Controle do Documento: 0d311edd-bbc7-44a1-941a-50208ab299b9

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56066361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2026 04:38:13
Código de Controle do Documento: 0d311edd-bbc7-44a1-941a-50208ab299b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.068.128 / ES
Número Registro: 2025/0383090-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00152367220108080024 024100046580 152367220108080024 24100046580
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE LUIZ SIMAO
AGRAVANTE : EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR
AGRAVANTE : JOSE AUGUSTO SIMAO
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO -
ES008899
SLIN RIOS RIBEIRO - ES011694
MARCOS ALBERTO BALESTREIRO FILHO - ES022161
FELIPE GENARI - SP356167
JOÃO BAPTISTA DE FREITAS NALINI - SP334828
JOSÉ RENATO NALINI - SP419666
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
GIULIANA BARCI DE MORAES - SP434403
Documento eletrônico VDA57077171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: dc9424af-ac1f-4aff-9ce3-fcc3da99afca

FRANCINE LAIZ RAPOSO SANCHEZ - SP459856
HENRIQUE PERPETUO CAMPOS - ES011711
AGRAVADO
: GEOLINDO CAMPAGNARO
ADVOGADOS : MARCIO PEREIRA FARDIN - ES011836
ICARO DOMINISINI CORREA - ES011187
MARIA CECÍLIA FERREIRA ALBRECHT - MG142977
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES010236
LEANDRO FELIPE CARDOSO RABI - ES034597
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE LUIZ SIMAO
AGRAVANTE : EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR
AGRAVANTE : JOSE AUGUSTO SIMAO
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO -
ES008899
SLIN RIOS RIBEIRO - ES011694
MARCOS ALBERTO BALESTREIRO FILHO - ES022161
FELIPE GENARI - SP356167
JOÃO BAPTISTA DE FREITAS NALINI - SP334828
JOSÉ RENATO NALINI - SP419666
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
GIULIANA BARCI DE MORAES - SP434403
FRANCINE LAIZ RAPOSO SANCHEZ - SP459856
HENRIQUE PERPETUO CAMPOS - ES011711
AGRAVADO
: GEOLINDO CAMPAGNARO
ADVOGADOS : MARCIO PEREIRA FARDIN - ES011836
ICARO DOMINISINI CORREA - ES011187
MARIA CECÍLIA FERREIRA ALBRECHT - MG142977
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES010236
LEANDRO FELIPE CARDOSO RABI - ES034597
TERMO
Documento eletrônico VDA57077171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: dc9424af-ac1f-4aff-9ce3-fcc3da99afca

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: dc9424af-ac1f-4aff-9ce3-fcc3da99afca